Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-77.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. DIVERGÊNCIA SOBRE QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL. ATUALIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA.
1 – Divergência em questão de direito material. Alteração recente na jurisprudência de Turma não retira a atualidade da divergência, pois a possibilidade de formação de maioria circunstancial nos colegiados não impede que a tese aparentemente superada volte à tona e comprometa a estabilidade da jurisprudência, objeto principal do incidente de uniformização. Matéria que envolve milhares de servidores e centenas de processos judiciais a reclamar racionalização na gestão de precedentes e segurança jurídica.
2 – Adicional de insalubridade. Conversão de licença prêmio não gozada em pecúnia. SÚMULA: “O adicional de insalubridade de que trata o art. 79, da Lei Complementar n. 830/2011, tem natureza de vantagem propter laborem, de modo que não se inclui na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não gozada”